Tribunal: TJDFT
Processo: 0733719-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0733719-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME GARABED KECHICHIAN, LUDMILLA MARQUES DE ABREU SA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Diante do pedido de Id. 64189717, homologo a desistência do recurso inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se os recorrentes. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito